Tribunal: STF
Processo: ARE 1552916
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. MULTA FISCAL PUNITIVA NÃO QUALIFICADA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA 1.195 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS. OPERAÇÃO TRIANGULAR. EMPRESA QUE INDUSTRIALIZARIA A MERCADORIA COM CGC/TE BAIXADO. MULTA. POTENCIAL LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.



    COMO É SABIDO, AS MERCADORIAS EM TRÂNSITO DEVERÃO ESTAR SEMPRE ACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTARES PERTINENTES, SENDO QUE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESACOMPANHADA DA NOTA FISCAL IDÔNEA CONFIGURA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA MATERIAL QUALIFICADA.



    A LEI Nº 8.820/89, QUE INSTITUIU O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, EM SEU ARTIGO 43, INCISO I, PREVÊ QUE AS MERCADORIAS EM TRÂNSITO DEVERÃO ESTAR SEMPRE ACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS IDÔNEOS.



    OPERAÇÃO TRIANGULAR: A AUTORA FIGURAVA COMO FORNECEDORA; PESSOAS FÍSICAS FIGURAVAM COMO COMPRADORAS DAS MERCADORIAS, MAS NÃO COMO DESTINATÁRIAS, JÁ QUE AS MERCADORIAS ERAM DESTINADAS PARA TERCEIRO, PARA QUE SUPOSTAMENTE FOSSE REALIZADA UMA INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE. OCORRE QUE, NO CASO, O ESTABELECIMENTO INDUSTRIALIZADOR ESTÁ BAIXADO NO CGC/TE, OU SEJA, ESTÁ IMPEDIDO DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES, E, POR DECORRÊNCIA, DE EMITIR NOTA FISCAL, POR ÓBVIO.



    HIPÓTESE EM QUE RESTOU CONSTATADA A INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS, VISTO QUE NÃO INDICAM INDUBITAVELMENTE OS DESTINATÁRIOS.



    A INIDONEIDADE DOCUMENTAL APONTADA SUBSIDIA A INFRAÇÃO COMINADA À EMPRESA AUTORA.



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos artigos 150, incisos I e IV, e 170 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmula 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    Analisados os autos, exsurge que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à validade da autuação fiscal, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Assim, cito ementas:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Auto de infração por creditamento indevido. Nulidade. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.560-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.383-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/6/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Nulidade do auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.937-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/4/2020)



    A seu turno, no tocante aos limites das multas fiscais punitivas não qualificadas, considerada a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária, consigne-se que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.195, RE 1.335.293, Rel. Min. Nunes Marques): “Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.



    Saliente-se que a solução a ser dada no julgamento do leading case suprarreferido também terá aplicação à hipótese dos autos, em que se controverte a respeito da validade de multa fiscal punitiva não qualificada no importe de 100% (cem por cento) do tributo devido.



    Com efeito, se esta Suprema Corte concluir pela validade da multa fiscal punitiva não qualificada em montante superior a 100% do tributo devido, as multas da mesma espécie em percentuais inferiores, por consequência lógica, também afigurar-se-ão válidas. Por outro lado, se a Corte julgar inválida a multa no referido percentual, deverá fixar as balizas para a aplicação válida da multa fiscal punitiva não qualificada.



    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e, quanto à matéria remanescente, submetida à sistemática da repercussão geral, por sua vez, determino a DEVOLUÇÃO do feito à Corte de origem (art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente